Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705330-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. P. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ FELIPE PAULINO RIBEIRO, representada por sua genitora PEDRINA JULIA PAULINO, contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701572-26.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Admito a emenda de ID 58344719. Em face do documento de ID 57685354, concedo ao autor a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a antecipação da tutela provisória de urgência para que o réu o matricule em creche da rede pública nas proximidades de sua residência. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que fez sua inscrição para creche no sítio eletrônico da Secretaria de Educação, no entanto não houve chamamento até a presente data, e que faz jus ao benefício, pois a educação é direito garantido na Constituição Federal. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor sua matrícula em creche sob o fundamento de que a Constituição Federal lhe assegura o direito como prerrogativa indisponível. Estabelece o artigo 208, inciso I da Constituição Federal que o Estado tem dever com a educação efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. O inciso IV do mesmo artigo, dispõe que o Estado tem dever com a educação efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, sem, contudo, ressalvar a obrigatoriedade deste. O artigo 30, incisos I e II, da Lei n.o 9.394/96, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, por sua vez, dispõe que a educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e, em pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Logo, a oferta de creche pelo Estado não se confunde com o ensino em pré-escola, não estando abrangida no conceito de educação básica obrigatória, devendo ser assegurada mediante a observância de políticas públicas com critérios definidos pelo próprio Poder Executivo, sem a ingerência do Poder Judiciário, ressalvado casos em que reste evidenciada ilegalidade nos critérios de seleção ou procedimentos adotados, o que não se verifica em uma análise perfunctória dos autos tampouco foi alegado pelo autor. Não havendo indícios de que o autor tenha sido preterido ou que tenha ocorrido qualquer outra ilegalidade que justifique a atuação do Poder Judiciário, impõe-se a observância da lista classificatória elaborada pela Administração Pública, do contrário, a intervenção judicial constituiria violação ao princípio da isonomia em relação às crianças mais bem classificadas e que aguardam sua vaga a mais tempo do que o autor, igualmente amparadas pela mesma garantia constitucional. Destaca-se, ainda, que a pretensão antecipatória do autor possui caráter satisfativo, exaurindo o objeto do feito, caso seja deferida, o que é vedado em desfavor da Fazenda Pública nos termos do artigo 1o § 3o da Lei n.o 8.437/92. Assim, imprescindível o estabelecimento do contraditório, devendo o réu trazer aos autos os documentos relativos à demanda de vagas em creches da rede pública e conveniada e à inscrição e classificação do autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Determino ao réu que apresente, no prazo de defesa, os documentos relativos à demanda de vagas em creches da rede pública e conveniada e à inscrição e classificação do autor. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Após o decurso de prazo para defesa, se necessário, manifeste-se a Defensoria Pública em réplica. Após especificação de provas, intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 05 de Março de 2020.” Sustenta o Agravante que o direito à vaga em creche não comporta discussão, haja vista que a legislação assim o determina, notadamente por meio dos artigos 29 e 30 da Lei n.o 9.394/96 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que a possibilidade de violação do princípio da isonomia não pode ser utilizado como fundamento para o indeferimento do pedido, já que é característica das decisões judiciais conferir a seu beneficiário uma vantagem em relação àqueles que, a despeito de terem o direito violado, permanecem inertes. Menciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para determinar “que o requerido efetue a matrícula do menor na rede pública de ensino, em período integral, nas proximidades da sua residência” (Num. 14810057 - Pág. 6). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701572-26.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante. Aduz o Agravante, em síntese, que a medida deve ser deferida de plano, uma vez que encontra amparo em normas legais e constitucionais, assim como na jurisprudência pátria. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. É certo que o direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados. Ressalte-se que é fato notório a existência de fila de espera no Distrito Federal para a obtenção de vaga em creche pública. Dessa forma, é certo que deve ser considerada a ordem de classificação da lista de espera, sob pena de violação do princípio da isonomia dentre os candidatos que nela figuram. Nesse sentido, tem entendido este colendo Tribunal de Justiça, conforme aresto que ora colaciono: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A URGÊNCIA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna como dever do Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, sendo objeto, ainda, de previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual determinou que o Estado assegure à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.628875, 20120020163537AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/10/2012. Pág.: 66) O acolhimento da pretensão deduzida no recurso, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação do Agravante em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Dessa forma, ou o Agravante irá ocupar o lugar de outra criança selecionada segundo os critérios da Administração, ou será colocado, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-lo devidamente. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, II – CPC). Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador